Tribunal: TJES
Processo: 5026760-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026760-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NH PERFURACAO DE POCOS LTDA
RECORRIDO: HIDROSERVICE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em ação fundada em título executivo extrajudicial, consistente em duplicatas protestadas. Preliminar de incompetência territorial foi suscitada pelo recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é competente o foro em que ajuizada a execução, considerando a praça de pagamento indicada nas duplicatas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC, o foro competente para o ajuizamento da execução é o da praça de pagamento constante no título executivo.

4.A competência relativa pode ser arguida pela parte ré, no momento oportuno, como ocorreu no caso.

5.Os documentos juntados demonstram que a praça de pagamento e o protesto ocorreram em São Paulo/SP, razão pela qual o juízo de origem não detém competência territorial.

6.Impõe-se o acolhimento da preliminar e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“Compete ao foro da praça de pagamento indicada no título executivo extrajudicial a ação de execução de duplicata protestada. Acolhida a preliminar de incompetência territorial, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5026760-24.2023.8.08.0024

RECORRENTE: NH PERFURACAO DE POCOS LTDA

RECORRIDO: HIDROSERVICE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em ação fundada em título executivo extrajudicial, consistente em duplicatas protestadas. Preliminar de incompetência territorial foi suscitada pelo recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é competente o foro em que ajuizada a execução, considerando a praça de pagamento indicada nas duplicatas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC, o foro competente para o ajuizamento da execução é o da praça de pagamento constante no título executivo.

4.A competência relativa pode ser arguida pela parte ré, no momento oportuno, como ocorreu no caso.

5.Os documentos juntados demonstram que a praça de pagamento e o protesto ocorreram em São Paulo/SP, razão pela qual o juízo de origem não detém competência territorial.

6.Impõe-se o acolhimento da preliminar e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“Compete ao foro da praça de pagamento indicada no título executivo extrajudicial a ação de execução de duplicata protestada. Acolhida a preliminar de incompetência territorial, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NH PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.
nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada por
HIDROSERVICE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
, contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo ora recorrente (ID 10601391).

Em suas razões recursais (ID 10601393), o recorrente suscita, dentre outras preliminares, a
incompetência territorial
, sustentando que a demanda deveria ter sido proposta no foro de domicílio do devedor.

A parte exequente apresentou contrarrazões ao ID 10601397, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preparo regular, IDs 10601395 e 10601396.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na sentença, entendo ser o caso de
acolhimento da preliminar de incompetência territorial
, suscitada pela parte executada.

Nos termos do art. 53, III, "d", do Código de Processo Civil, é competente para a execução o foro da praça de pagamento indicada nos títulos executivos — no caso,
duplicatas protestadas
, conforme documentos acostados aos autos (ID 10600871 e ss). Trata-se de competência relativa, que deve ser arguida oportunamente, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicata Ajuizamento da ação no foro da praça de pagamento. Inteligência dos artigos 781 c.c. 53, III, d, do CPC/2015, c.c. art. 17, da Lei n. 5.478/68. Declinação de competência para o foro de domicílio do consumidor. Impossibilidade. À luz do disposto nos artigos 781 c.c. 53, III, d, do atual Código de Processo Civil c. c. art. 17, da Lei n. 5.478/68, revela-se correto o ajuizamento de ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em duplicata, no foro da praça de pagamento, lugar em que a obrigação deve ser satisfeita, não estando autorizada a declinação de competência para o foro de domicílio do consumidor. RECURSO PROVIDO.” ( Agravo de instrumento n. 2236619-18.2017.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Junior, j. 28-03-2018).

Na hipótese dos autos, é possível verificar que a praça de pagamento e o protesto dos títulos ocorreram no município de São Paulo/SP, local onde também está sediada a empresa executada, o que evidencia a incompetência territorial do juízo de origem.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de incompetência territorial
, suscitada pela recorrente, e, por consequência,
DECLARAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)